Tribunal: TJPA
Processo: 0807622-33.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807622-33.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA RAIMUNDA DE FARIAS DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PLEITO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não é cognoscível o pleito de substituição de prisão preventiva pela domiciliar na hipótese em que a custódia impugnada decorre de sentença condenatória transitada em julgado, porquanto, à vista da natureza definitiva da segregação objurgada, a análise quanto a concessão de prisão domiciliar deve ser realizada, inicialmente, pelo Juízo das Execuções Penais, na forma prevista no art. 117, III, c/c 194 da LEP.

2.
In casu
, os impetrantes sequer deduziram o pleito substitutivo perante o juízo originário, o que atrai o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do juízo
a quo
, qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância” (TJMG, HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023).

3. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/08/2023 a 18/08/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARIA RAIMUNDA DE FARIAS MELO
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0005882-42.2020.8.14.0012. Na origem, a paciente foi condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade estabelecida em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe decretada a prisão preventiva em sentença condenatória.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal na custódia da paciente sob o argumento de que a prisão pode ser cumprida em regime domiciliar, ainda que acompanhada de outras medidas alternativas. Salientam, no ponto, que a coacta é mãe de criança menor de 12 anos, bem como que já fora concedida prisão domiciliar à corré, de modo que a paciente faria jus à extensão do benefício. Nesse contexto, postula, liminarmente e no mérito, pelo deferimento do pleito substitutivo de prisão preventiva por domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14067337.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 14179377).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem, a fim de evitar indevida supressão de instância (ID n. 14281522).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Bem por isso, admite-se, sem maiores disceptações, que o
mandamus
seja utilizado com o fito de obter provimento jurisdicional apto a substituir a prisão preventiva pela domiciliar, nos moldes do art. 318, V, do CPP.

Assentada tal premissa, destaco que embora a peça de ingresso contenha pleito substitutivo em tese cognoscível na presente via,
identifico a existência de fator impeditivo ao exame do mérito mandamental
. Nesse particular, saliento que a alegação central deste
writ
está ancorada na circunstância de a paciente ser

mãe de criança menor de 12 anos
, o que ensejaria a substituição da prisão preventiva que lhe fora imposta por prisão domiciliar,
mormente considerando que idêntico benefício fora concedido à corré. No entanto, a análise dos autos subjacentes demonstra que
não há, em verdade, qualquer
prisão preventiva
a ser substituída.

Com efeito, ao examinar as informações da autoridade coatora (ID n. 14179377) e os autos originários, verifiquei que a paciente foi condenada a 11 (onze) anos de pena reclusiva, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por meio de
sentença prolatada em

30 de agosto de 2022
(ID n. 14060750). Naquela oportunidade, o juízo sentenciante decretou a prisão preventiva da coacta, tendo
o édito condenatório transitado em julgado em relação a paciente na data de 03 de outubro de 2022
(vide Ação Penal n. 0005882-42.2020.8.14.0012, ID n. 85802476). A coacta permaneceu foragida até o cumprimento do mandando de prisão, ocorrido em
09 de junho de 2023
(vide Ação Penal n. 0005882-42.2020.8.14.0012, ID n. 94522582)
.

Esse o quadro, tenho que a impetração se deu em cenário no qual a natureza da prisão impugnada já detinha o cariz de definitividade. Trata-se, portanto, de prisão-pena que visa o cumprimento da sentença condenatória após o trânsito em julgado da ação penal (CF, art. 5º, LVII), resultante de título judicial irrecorrível, e não de prisão cautelar. Assim,
não havendo que se falar em prisão preventiva

na espécie
, o exame quanto a possibilidade de sua substituição pelo permissivo do art. 318, V, do CPP, em tese aplicável às condenações passadas em julgado na linha da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC 145.931/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022), demanda, no presente caso,
análise inicial pelo Juízo das Execuções Penais, na forma prevista no art. 117, III, c/c 194 da LEP, à vista da natureza definitiva da custódia objurgada.

Na situação concreta, mostra-se evidente que os impetrantes sequer deduziram o pleito substitutivo perante o juízo originário, consoante bem apontado no parecer ministerial. Dessa forma, “
se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do juízo
a quo
, qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância”
(TJMG,
HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000
, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023, cf.
https://bit.ly/47l6AYK
), sobretudo no presente caso, em que
o pleito “deverá ser direcionado ao juízo da execução da pena”, a fim de evitar “invasão de competência
”. (TJAM,
HC n. 4008790-19.2020.8.04.0000
, relatora Desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, DJe de 26/03/2021, cf.
https://bit.ly/45qzp4u
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não comportam conhecimento, visto que o exame da matéria implicaria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o opinativo ministerial,
NÃO

CONHEÇO
do
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023